Tribunal: TJDFT
Processo: 0749391-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE INEXISTENCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DECISÕES CONFLITANTES. PREVALÊNCIA. ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em caso de decisões conflitantes, não iniciada a fase executória, deve prevalecer a decisão que transitou em julgado por último, salvo se a primeira já estiver sendo executada.
1.1. “Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). (...) Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se"”. (EAREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020.)
2. No caso dos autos, a sentença que condenou o executado, ora agravante, ao pagamento de taxas condominiais, transitou em julgado anteriormente ao acórdão que reconheceu a inexistência da relação jurídica entre o condomínio exequente e o executado, que deve, portanto, prevalecer em detrimento da sentença condenatória.
2.1. Ademais, o feito executório só foi iniciado mais de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a inexistência de relação entre as partes.
3. Impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a extinção do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.